Tribunal: TJMT
Processo: 1007486-02.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:
1007486-02.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:
[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), COABRA COOPERATIVA
AGRO INDUSTRIAL
DO CENTRO OESTE DO BRASIL - CNPJ: 03.739.175/0002-94 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A
C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ART. 151 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

A insurgência não contempla nenhum aspecto novo que possa suplantar os fundamentos contidos na decisão fustigada. Ademais, tendo sido um provimento sumário assumido com a indispensável cautela e plenamente justificado, dado por meio de ato de livre convicção, convenientemente acautelatório e moldado em prudente arbítrio, deve ser mantido. Inolvidável o caráter de cognição sumária do agravo de instrumento, em que é dispensada uma análise exauriente, prevalecendo a mera identificação de elementos que evidenciem um juízo de probabilidade do direito, suficientemente demonstrado na decisão objeto do agravo de instrumento. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno com pedido de efeito suspensivo em face da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de efeito suspensivo/ ativo ao Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, a Agravante insiste no pedido inicial de suspensão da exigibilidade do referido lançamento até o deslinde da demanda, sem a necessidade de depósito judicial; ao argumento de que a Agravante de boa-fé intermediou transações comerciais realizadas entre sua Cooperada Sra. Silvana Maria
Vizzoto

Varnier
e o seu Cooperado Sr. Sérgio Evaristo
Varnier
, com a empresa adquirente AGROPECUARIA ITAUNA LTDA., a qual, posteriormente à ocorrência dos fatos, logrou ser identificada como participante de grandioso esquema de sonegação fiscal identificado pela Operação Crédito Podre.

Defende que não há nenhuma participação da Agravante em fraude atrelada a Agropecuária Itaúna Ltda no esquema apurado pela DEFAZ-MT; que dentro do direito que lhe assistia, apresentou sua impugnação e recurso na esfera administrativa sendo que ambos restaram julgados improcedentes, mesmo demonstrando que no momento das operações a Agropecuária Itaúna Ltda estava com a sua inscrição estadual ativa e detentora do regime especial, sendo dispensada da obrigatoriedade de apuração e recolhimento do imposto a cada operação.

Requer, assim, o provimento do Agravo Interno, a fim de que seja reformada a decisão combatida, concedendo a suspensão de exigibilidade ao crédito tributário.

Apresentadas as contrarrazões ao Agravo de Instrumento e Agravo Interno, para que seja mantida a decisão, sem preliminares.

Recebo o presente agravo interno e defiro o seu processamento, atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal. Contudo, não reconsidero a decisão agravada, motivo pelo qual o trago a julgamento pelo Órgão Colegiado.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALLIRSON OLIVEIRA FORTES PEREIRA, OAB/MT 25275-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR):

Adio o julgamento para revisitar os autos.

SESSÃO DE 18 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos, que
Coabra
Cooperativa Agro Industrial do Centro Oeste – COABRA COOPERATIVA ajuizou ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela provisória de urgência antecipada inaudita altera parte nº 1008806-61.2024.8.11.0041, em face do Estado de Mato Grosso, cujo objeto diz respeito a Notificação Auto de Infração - NAI nº 141339000282019104, a qual, lhe demandou o crédito tributário astronômico de R$ 1.365.184,97 (um milhão trezentos e sessenta e cinco mil cento e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos), requerendo liminarmente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário formalizado por meio da Notificação nº 141339000282019104/2019, até o julgamento definitivo da ação anulatória.

Observa-se, daqueles autos que, de início, o Juiz singular indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Neste norte, convém transcrever parte da decisão que originou o presente agravo de instrumento, Id. 144592623 do processo originário. Vejamos:

“In
casu
, não houve o depósito do valor integral da multa, para fins de suspensão de sua exigibilidade, remanescendo controvérsia quanto à situação fática que ensejou sua imposição pela autoridade administrativa, o que reclama ampla defesa e dilação probatória, inviável neste momento.

Com isso quero dizer que há toda uma questão de fato e de direito a ser analisada, de modo que a antecipação da tutela sem a garantia do Juízo, em casos como o presente, somente seria possível quando preenchido os requisitos da verossimilhança das alegações e o perigo da demora, o que não aconteceu na presente demanda.

A propósito, em síntese, transcrevo abaixo a motivação do Requerido quanto aos atos administrativos praticados:

“Consta das notas fiscais que estas operações ocorreram com diferimento e que a adquirente dos produtos foi a empresa
Agropecuaria

Itauna
LTDA. Porém, os comprovantes de transferências de valores recebidos na conta bancária da COABRA demonstram que, em vez da
Agropecuaria

Itauna
LTDA, foi um terceiro quem efetuou os pagamentos pelos produtos vendidos nas referidas operações. O contribuinte, portanto, não fez prova da regularidade das operações de vendas de produtos agropecuários para o destinatário por ele informado nos respectivos documentos fiscais, restando configurada a interrupção do diferimento prevista no Art. 580, III, do RICMS, aprovado pelo Decreto 2.212/2014.” (ID. 143699437).

Sendo assim a tutela de urgência não comporta deferimento. É que o ato contra o qual se insurge a parte autora configura atividade típica do poder de polícia e é revestido de presunção de legitimidade, que, ao menos nesse juízo preliminar, não restou afastada pelas alegações trazida na petição inicial nem pelos documentos que a instruem.

Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, por não preencher os requisitos legais estampados no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil.”

Pois bem. Em que pesem os argumentos de que se vale a Agravante contra o indeferimento do pedido de concessão do efeito suspensivo e/ou ativo recursal, peço-lhe vênia para confirmar, nessa oportunidade, a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos, sobretudo porque não me convenço, nesse momento, da necessidade de sua reforma.

Não obstante todo o esforço de argumentação desenvolvido pela parte Recorrente, bem de se ver que a insurgência não contempla nenhum aspecto novo que possa suplantar os fundamentos contidos na decisão fustigada. Ao contrário, reproduz sistematicamente a argumentação que embasou o Agravo de Instrumento, a qual, data vênia, já foi devidamente analisada quando da prolação da decisão de tutela recursal proferida no bojo daquele recurso, quando, então, entendi por bem não conceder o efeito suspensivo e/ou ativo ao recurso.

Ademais, conforme se pode constatar, tendo sido um provimento sumário assumido com a indispensável cautela e plenamente justificado, dado por meio de ato de livre convicção, convenientemente acautelatório e moldado em prudente arbítrio, deve ser mantido.

Ora, a decisão recorrida apenas considerou que, a princípio, não subsistem razões para obstar a produção dos efeitos da decisão que
“indeferiu a tutela de urgência pleiteada, por não preencher os requisitos legais estampados no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil.”
Reitero, nesta oportunidade, o caráter de cognição sumária do Agravo de Instrumento, em que é dispensada uma análise exauriente, prevalecendo a mera identificação de elementos que evidenciem um juízo de probabilidade do direito, suficientemente demonstrados na decisão objeto do agravo de instrumento que, então, não concedeu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário formalizado por meio da Notificação nº 141339000282019104/2019 à parte autora, ora Agravante.

Assim, não obstante a argumentação da Agravante, não vislumbro a probabilidade do direito que autorize a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal à mingua de garantia idônea.

Por tais razões é que, no contexto fático e jurídico ora reapreciado, mantenho a decisão agravada, que não concedeu o efeito suspensivo e/ou ativo recursal no agravo de instrumento então interposto, nos termos e pelos fundamentos já expostos.

Ao teor do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024